Tribunal: TJSP
Processo: 0039207-69.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AJUIZAMENTO EM FACE DA "ARTERIS S/A" PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DAQUELES QUE PODEM SER RÉUS NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, PREVISTO NO ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI No 12.153/2009, O QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AJUIZAMENTO EM FACE DA "ARTERIS S/A" PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DAQUELES QUE PODEM SER RÉUS NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, PREVISTO NO ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI No 12.153/2009, O QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAMENTO DA CAUSA E, EM CONSEQUÊNCIA, DO COLÉGIO RECURSAL PARA JULGAMENTO DO RECURSO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA.